Tribunal: TJDFT
Processo: 0768574-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ATO INFRALEGAL. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o). DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC e art. 27 da Lei no 12.153/2009, em razão da ausência de interesse de agir, decorrente da clara e evidente inconstitucionalidade do ato infralegal que criou o serviço pleiteado, e da natureza assistencial da providência requerida, que não se enquadra na competência deste Juízo em matéria de saúde pública.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com o retorno dos autos ao juízo de origem (ID 78780923).
3. Na origem, a autora ajuizou ação com o objetivo de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento imediato de transporte entre sua residência e a clínica onde realiza sessões de hemodiálise, bem como para o trajeto de retorno, de modo a assegurar a continuidade do tratamento. Informou possuir 45 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica e apresenta as seguintes comorbidades: Hipertensão Sistêmica, Diabetes Mellitus, Retinopatia, Déficit Cognitivo e Visual e Cálculo Biliar. Alegou que, devido à insuficiência renal crônica, realiza programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, três vezes por semana, no Hospital de Base de Brasília. Destacou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a manutenção de sua vida. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si, razão pela qual ingressou com a presente demanda, a fim de garantir o fornecimento do transporte requerido.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a exigência de comprovante de residência exclusivamente em nome da paciente afronta os princípios da razoabilidade e da primazia do julgamento do mérito, previstos no art. 4o do CPC. Asseverou ser entendimento pacífico que a comprovação de residência pode se dar por documentos emitidos em nome de familiares integrantes do mesmo núcleo, por declaração própria ou por certidão expedida por órgãos públicos. Argumentou inexistir qualquer vício de constitucionalidade no Decreto Distrital no 46.024/2024, uma vez que o ato não criou nova despesa, limitando-se a regulamentar e organizar serviço de transporte sanitário já prestado pela SES/DF, em consonância com a competência regulamentar prevista no art. 84, VI, da Constituição Federal, razão pela qual não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Defendeu que o transporte pleiteado não possui natureza de benefício assistencial, constituindo etapa indissociável do tratamento de hemodiálise, pois, sem o deslocamento adequado, a paciente fica impossibilitada de comparecer às sessões, o que inviabiliza o tratamento prescrito. Ressaltou que a jurisprudência consolidada reconhece que incumbe ao Estado assegurar não apenas o tratamento médico, mas também os meios necessários à sua efetivação. Requereu o provimento do apelo para cassar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito, a fim de determinar ao Distrito Federal o fornecimento do transporte sanitário adequado, com a concessão de tutela recursal para o imediato cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) se há interesse de agir da parte autora; (ii) se a exigência de comprovante de residência exclusivamente em nome da paciente é compatível com os princípios da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito; (iii) se é constitucional e válida a regulamentação do transporte sanitário estabelecida pelo Decreto Distrital no 46.024/2024; e (iv) se há obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise no caso do paciente em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, ao estabelecer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A extinção do feito sem apreciação do mérito deve ser medida excepcional, admitida apenas quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, o que não se verifica no presente caso.
7. Nos termos do art. 321 do CPC, ao identificar que a petição inicial não atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresenta vícios que possam comprometer o exame do mérito, o magistrado deve intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias, sanar as inconsistências apontadas, indicando, de forma clara, as correções necessárias. No caso concreto, o comprovante de residência juntado está em nome da mãe da autora (IDs 78141348 e 78141349), elemento que confere plausibilidade à alegação de que ambas residem no mesmo endereço e que poderia ser facilmente regularizado mediante declaração informando a coabitação ou pela apresentação de comprovante atualizado em nome da demandante. Diante desse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela ausência de comprovante de residência em nome próprio, sem a prévia concessão de prazo para complementação da documentação, mostra-se desproporcional. Tal conclusão é reforçada pelo fato de a demanda envolver o exercício do direito fundamental à saúde, impondo interpretação que assegure a razoabilidade e a efetividade do acesso ao serviço público pleiteado.
8. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso em exame, a pretensão deduzida pela parte autora não se restringe ao Decreto Distrital no 46.024/2024, mas se fundamenta diretamente no direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), que compreende não apenas o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, mas também os meios necessários para a efetiva realização desse tratamento.
9. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição.
10. No presente caso, verifica-se situação excepcional apta a justificar a determinação imediata de fornecimento de transporte individualizado à recorrente. Os relatórios e prescrições médicas juntados aos autos demonstram que a autora apresenta limitações cognitivas e visuais, além de não possuir condições de utilizar o transporte coletivo desacompanhada, circunstância que motivou a manutenção de sua internação (ID 78141351; ID 78141352, p. 7-8). Consta, ainda, que a hospitalização se mantinha unicamente em razão da necessidade de comparecimento às sessões de hemodiálise, realizadas três vezes por semana, e da impossibilidade de deslocamento seguro entre sua residência e o hospital.
11. O transporte destinado aos pacientes em hemodiálise, no âmbito do Programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, depende do atendimento aos requisitos previstos no art. 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024, cabendo à SES/DF fornecer transporte individualizado apenas quando comprovada a impossibilidade de atendimento pelo programa. Entretanto, apesar da regulamentação instituída em julho de 2024, não há nos autos qualquer demonstração de sua efetiva implementação, permanecendo o serviço inoperante mais de um ano após a edição da norma. Diante da inércia estatal e considerando que o transporte porta a porta é condição indispensável para a alta hospitalar da autora, impõe-se a inclusão imediata do pedido da recorrente no sistema de transporte individual.
12. Com o julgamento do mérito do presente recurso, fica prejudicado o pedido de tutela recursal formulado pela recorrente, já objeto de análise e concessão no Agravo de Instrumento no 0702194-52.2025.8.07.9000, apreciado por esta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
14. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e ante ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).